Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO REFINANCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL DIGITAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NA SENTENÇA.
1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O recurso centra-se na tese de nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial técnica digital que, no entender do recorrente, seria necessária para demonstrar a suposta fraude contratual.
3. Em relação aos argumentos apresentados no recurso quanto ao número hash, constata-se tratar de inovação em sede recursal, pois sequer ventilados na inicial ou mesmo na réplica. Logo, repele-se a sua análise aprofundada, à luz do artigo 1013, §1o, do CPC.
4. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
5. A Lei no 10.931/04, em seu artigo 29, § 5o, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
6. A própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
7. No caso concreto – Cédula de Crédito Bancário –, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).
8. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes já firmaram contrato de empréstimo consignado, sendo que o procedimento igualmente fora observado no posterior ajuste de refinanciamento, ainda que por assinatura eletrônica, sendo que o depósito fora creditado em conta vinculada à titularidade do beneficiário.
9. À míngua de outros elementos que pudessem afastar a legalidade da transação questionada, descabível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava perfeitamente delineado pela prova documental produzida pelas partes, se mostrando despicienda a análise por meio de laudo pericial.
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida.